Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-43.2018.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002172-43.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 072.576.601-82 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO INTERMIEDIUM S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos n.o 0002172-43.2018.8.11.0052 – Código 56635 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais – proposta por FRANCISCO FERREIRA SOUZA -

julgou procedente referida ação, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida:
1.
à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;
1.1
autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito. Condenou também, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral, corrigido monetariamente, calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ), e de juros de mora, desde o evento danoso (1% a.m.) Condenou ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que ao contrário dos argumentos iniciais, a parte requerente firmou o contrato de empréstimo consignado junto ao banco Inter, sendo que a cobrança de parcelas lançada em sua folha de pagamento decorreu do Contrato no 50000000000001727614 (ECRED 5927601), contrato de refinanciamento onde o valor de R$ 1.932,71 foi utilizado para quitar débitos anteriores referente ao contrato no 5216869/746584 e o valor de R$ 3.768,77 disponibilizado ao reclamante em 05/06/2015, celebrado em 05/06/2015 no valor de R$ 5.701,48, dividido em 72 parcelas consecutivas no valor unitário de R$ 163,01, com primeiro vencimento em 07/08/2015 e último vencimento para 07/07/2021, porém quitado antecipadamente em 14/09/2021.

Que, ao analisar toda a documentação juntada no ato da contratação do contrato verificamos que se trata da mesma pessoa que assina a procuração da inicial.

Alega que, quando da citação para contestar, solicitou que a empresa Harpia Consultoria e Prevenção à fraude efetuasse uma análise minuciosa, afim de garantir a validade das assinaturas acostadas ao contrato e o resultado do laudo, laudo em anexo.

Esclarece que o contrato firmado pelo requerente segue a modalidade de Empréstimo Consignado, ou seja, a instituição financeira empresta determinada quantia a seu cliente e as parcelas são pagas por meio de desconto no benefício previdenciário ou desconto em folha de pagamento (Federal, Estadual, Municipal e Empresa Privada), mediante convênio com órgão ou empresa pagadora.

Que atendendo às normas internas do Banco, no momento da contratação, como de praxe, foi solicitado do requerente a apresentação de documentos de identificação originais, tais como Carteira de Identidade, CPF além de comprovante de endereço e de renda. Além de apresentar toda documentação necessária o requerente assinou o documento “Autorização para desconto em folha de pagamento”.

Logo, diante da evidente relação contratual que havia entre as partes e do recebimento dos valores não pode se falar em qualquer ato ilícito capaz de gerar dever de indenizar material ou moralmente o autor.

Ainda, que conforme se verifica do comprovante de pagamento anexo, o numerário acordado para o empréstimo foi disponibilizado da seguinte maneira:
·
O valor de R$ 5.701,48, em que o valor de R$ 1.932,71 foi utilizado para efetuar a quitação do contrato de no 5216869/746584, e o valor remanescente de R$ 3.768,77 foi repassado a parte autora por meio de TED disponibilizada em conta de titularidade do autor junto ao Banco Bradesco S.A. no dia 05/06/2015.

Portanto, que atuou em exercício regular de direito ao descontar as parcelas do contrato, não havendo que se falar em descontos indevidos, pois como dito alhures, a autora anuiu com os termos do contrato sem qualquer objeção, logo, dando sua concordância ao empréstimo, porquanto válido o negócio jurídico.

Sustenta que a parte autora em momento algum questionou a origem dos valores que foram depositados em sua conta via TED e tampouco tentou devolver os valores, pelo contrário, se utilizou dos montantes que lhe foram disponibilizados.

Defende a impossibilidade da restituição em dobro, ante a ausência de má-fé e falta de provas.

Defende também, a inexistência do dever de indenizar, ante a ausência de ato ilícito e de dano moral configurado.

Consigna que, caso a câmara entenda pela manutenção da sentença ora guerreada, vem a parte ré pedir subsidiariamente pela decretação da devolução dos valores descontados em folha de pagamento do autor na forma simples. Haja vista, que, conforme já restou amplamente demonstrado, a contratação é válida, o autor se beneficiou dos valores disponibilizados.

Defende a minoração do quantum indenizatório.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença ora guerreada, julgando totalmente improcedente os pedidos, diante dos fundamentos expostos, declarando os contratos válidos.

Não sendo esse o entendimento, o que só se admite pelo Princípio da Eventualidade, pugna pelo provimento do presente recurso, reformando a sentença para que seja extirpada a condenação de restituição em dobro e ao pagamento de danos morais, ou seja minorada consideravelmente o valor da condenação, determinando, ainda, a devolução do valor que foi disponibilizado à apelada, retornando as partes ao status quo ante.

Contrarrazões (id.n.o 145609169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO INTERMIEDIUM S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos n.o 0002172-43.2018.8.11.0052 – Código 56635 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais – proposta por FRANCISCO FERREIRA SOUZA - julgou procedente referida ação, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida:
1.
à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;
1.1
autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito. Condenou também, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral, corrigido monetariamente, calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ), e de juros de mora, desde o evento danoso (1% a.m.) Condenou ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Na origem a parte autora narra, em síntese, que é segurada da previdência social e recebe um benefício de aposentadoria por idade, na quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), por uma conta junto ao Banco Bradesco.

Ainda, que ao retirar um novo extrato de histórico de consignações perante o INSS, percebeu que foi realizado empréstimo consignado em sua folha de pagamento, que referido empréstimo teria sido obtido no banco INTER S.A. no valor de R$ 5.701,48 (cinco mil setecentos e um reais e quarenta e oito centavos), que deveria ser pago em 72 parcelas de R$ 163,01 (cento e sessenta e três reais e um centavo), tendo fim em junho de 2021.

Sustentou que jamais solicitou o referido empréstimo, nem autorizou seu consignado.

A parte Ré/Apelante em sede de contestação defendeu em síntese, a validade do contrato, o recebimento do valor pela parte Autora, descabimento da restituição em dobro, ausência de má-fé, inexistência de dever de indenizar etc.

O juízo, por sua vez, sentenciou, julgando procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

O Apelante, como visto, busca a reforma da sentença ora guerreada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, diante dos fundamentos expostos nas razões recursais, com a consequente declaração de validade dos contratos.

Inicialmente quanto ao documento (id.n.o 145609164) Laudo Pericial, documento novo, juntado em sede de recurso, só se justifica quando provado o justo impedimento para oportuna apresentação ou se referir a fato posterior

à sentença, o que não é o caso dos autos, portanto, deixo de analisá-lo.

Registre-se que, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o caso materializa uma típica relação de consumo.

Extrai-se dos autos, que o Apelado, a contrário do Apelante, busca a declaração de inexistência de relação jurídica, e consequente nulidade de empréstimo.

O consumidor nega que a assinatura aposta nos documentos (id.n.o 145609153 – pág.127/135) seja sua.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente a respeito de tal temática, à ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.846.649/MA (Tema 1061), sob a sistemática dos recursos

repetitivos, no sentido de que nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato firmado com o fornecedor, cabe a este o ônus de provar sua autenticidade:

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL.ACORDÃO PROFERIDO IRDR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021 - g.n.)

O ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura, é daquele que produziu o documento, conforme determina o art. 429 Código de Processo Civil:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Trata-se de norma que prevê a chamada inversão ope legis do ônus da prova, ou seja, de hipótese em que a própria lei estabelece uma distribuição do ônus da prova diferente da regra geral.

Portanto, tem-se que em se tratando de alegação de falsidade da assinatura, o ônus da prova não obedece à regra geral prevista no art. 373, do CPC, nem a inversão do ônus da prova do CDC, mas sim a regra de exceção elencada no art. 429, inciso II, do CPC, segundo a qual a comprovação da autenticidade da assinatura compete à parte que produziu (leia-se: que quer aproveitar) o documento - no caso o Réu. O termo produziu, aqui, se refere a ideia de produção de prova no processo, ou seja, àquele que trouxe o documento ao processo para o aproveitar como prova
.

No caso ora análise, o Apelante não se desincumbiu de tal mister, haja vista, que não requereu em momento oportuno, a realização de perícia grafotécnica, devendo, pois, suportar as consequências jurídicas de que decorrem da não realização da prova.

Ademais, diferentemente do alegado pela instituição financeira, não houve repasse de valores para conta corrente do Apelado no período alegado em sua defesa, qual seja junho/2016, fato este devidamente comprovado por meio de ofício encaminhado pelo Banco do Brasil (id.n.o 145609153-pág.153), portanto, não há que se falar em devolução de valores disponibilizados ao Apelado.

Logo, o banco agiu com culpa, ao prestar serviços a terceiros que se utilizaram da documentação de outrem, especialmente no caso dos autos em que foi contratado o pagamento com dedução direta de proventos de aposentadoria da parte autora.

Certo é que má operacionaliza idade do setor responsável pela conferência da documentação pessoa e pesquisa cadastral possibilitou o êxito do ato fraudulento. Os prepostos do banco agiram com despreparo inaceitável para instituição financeira. Assim, assumiu o risco de sua conduta.

Desta, considerando a ausência de comprovação da contratação, irretocável a decisão sobre a declaração de inexistência de relação jurídica.

No que tange a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé; no caso, não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha a Instituição Financeira agido com o propósito maldoso, a ponto de justificar tão pesada punição, devendo neste ponto ser reformada a sentença apelada.

Assim, determino a restituição de forma simples dos valores efetivamente quitados, e corrigidos conforme determina a sentença.

Em relação aos danos morais, é entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, considerando os descontos no benefício previdenciário do Apelado, é devida a restituição de tais valores na forma simples.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

“Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

(N.U 1008690-97.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Uma vez comprovada, na hipótese, a presença dos elementos caracterizadores, quais sejam: dano, culpa do réu e nexo de causalidade, indiscutível a responsabilidade do banco pela composição dos danos morais sofridos pelo autor, decorrentes da utilização indevida de seu nome para a concessão de empréstimo bancário e débitos mensais dos proventos, com supressão da capacidade financeira do requerente.

O fato de o autor ter sido privado de parte de seus proventos, que estavam sob a guarda do banco em conta-corrente, ultrapassa meros dissabores, qualificando-se, efetivamente, como dano moral.

Isto posto, passo ao exame do
quantum
arbitrado, tema comum aos apelos interpostos por autor e réu.

A r. sentença recorrida arbitrou-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A meu sentir, atenta, principalmente, ao que vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça quanto aos valores a serem aplicados em casos como o dos autos, tendo em vista a extensão do dano suportado pelo autor, bem como a função compensatória e penalizante da indenização, tenho que há de ser majorado o valor arbitrado inicialmente.

Assim, tendo em vista os aspectos acima observados, bem como a condição econômica das partes, tenho que o valor arbitrado, mostra-se suficiente como
quantum
compensatório.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a devolução dos valores na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023